Tribunal: TJDFT
Processo: 0752858-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752858-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ANA JAILSA BATISTA DO VALE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Itaucard S.A. contra Decisão Interlocutória proferida pelo Juízo de Origem, a qual determinou a Emenda da Inicial para juntada do comprovante de notificação do devedor. Sustenta a necessidade de mero envio para o endereço constante do instrumento contratual. É o simples relatório. DECIDO. O Agravo não merece prosseguir. Com efeito, mesmo que haja verossimilhança nas alegações de mérito, a decisão de emenda à Inicial é irrecorrível mediante Agravo de Instrumento, mesmo diante da análise com base na Teoria da Taxativa Mitigada do artigo 1.015, do Código de Processo Civil. De fato, tais questões - exceto em Execuções - somente são controláveis caso interpostas Apelações contra o indeferimento da Petição Inicial. Para alguns, inclusive, tal ato judicial não teria a natureza de decisão, mas de despacho. Assim, falta requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso. Comunique-se ao Juízo de Origem. Preclusa na via da recorribilidade, prossigam com as cautelas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator